Tribunal: TJMT
Processo: 1020677-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020677-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA
PACIENTE: JAMES JONES FERREIRA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JAMES JONER FERREIRA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1002491-53.2020.811.0042, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência [artigos 150, do Código Penal e 24-A, da Lei n. 11.340/2006].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) é atípica a conduta imputada ao paciente em relação ao crime de violação de domicílio, notadamente porque a casa supostamente invadida estava abandonada, bem como a suposta vítima não mais residia no imóvel; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, uma vez que a autoridade coatora “não observou atentamente a ficha de antecedentes criminais do paciente, haja vista que não é um contumaz criminoso”; 3) em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença COVID-19, bem como de os crimes imputados ao paciente não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 60272971].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que JAMES JONER PEREIRA DE SOUZA foi preso em flagrante delito, no dia 30 de setembro de 2020, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 150, do Código Penal e 24-A, da Lei n. 11.340/2006.
No dia 1o de outubro de 2020, o juízo plantonista da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, bem como do parecer favorável do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Valho-me da própria decisão prolatada para elucidação dos fatos, verbis:
“[...] Compulsando os autos verifico que o flagrante preencheu todos os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 305 do Código de Processo Penal, bem como, os pressupostos de ordem material previstos no artigo 302 do referido código, encontrando-se, portanto, regular, razão pela qual o HOMOLOGO.
[...]
no caso em análise, extrai-se do auto de prisão em flagrante que a materialidade dos delitos e os indícios de sua autoria estão comprovados, isso porque, consta dos autos, especificadamente, no depoimento da vítima KETILY MATOS MACEDO, a qual relatou que havia pedido medidas protetivas na data de 27/04/2020 em desfavor do Indiciado e, que na data dos fatos, ausentou-se de sua residência se dirigindo para região do manso, quando recebeu uma ligação de sue vizinho informando que seu ex-convivente, ora Custodiado, havia arrombado sua residência e estava no local (ID 40274625).
Consta ainda do referido depoimento que a Vítima retornou para esta Capital e foi direto para o batalhão da PM que localiza-se no bairro, momento em que os Policiais Militares se dirigiram até o local e constataram que o Indiciado havia arrombado a fechadura da residência e estava no local (ID 40274625).
Ademais, verifico dos depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, que os mesmos constataram que O custodiado arrombou a residência da Vítima e estava no local (ID 40274622 e ID 40274624).
Somado a isso, em consulta aos antecedentes criminais do Autuado verifico que o mesmo a inúmeras medidas protetivas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como, responde por ação penal por ter, em tese, praticado o delito de roubo qualificado (código 168959).
Além disso, como se vê, havendo, quanto ao Custodiado, evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas práticas criminosas, pondo fim às reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais demonstrados pelo agente.
[...]
Ante o exposto, demonstrados os indícios de autoria e materialidade do delito, estando presentes os requisitos legais e não sendo cabível, in casu, sua substituição por outra medida cautelar, converto a prisão em flagrante de James Joner Ferreira de Souza em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 c/c o artigo 313, III, ambos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei 11.340/06, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e, principalmente, preservar a integridade física, psicológica e social da vítima” (doc. digital n. 60272972)
No que concerne ao pedido de absolvição do crime de invasão de domicílio por atipicidade da conduta, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:
“[...] O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita [...] (HC 588.211/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)
“[...] Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível a comprovação de ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória. Nesse sentido, inviável o acolhimento das questões referentes à absolvição do agravante e à desclassificação da conduta, pois demandam o reexame do conjunto fático-probatório. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 570.236/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)
De mais a mais, dentro do rito sumaríssimo do Habeas Corpus é possível o trancamento da ação penal quando há comprovação de plano, da atipicidade da conduta, da ausência de indícios de autoria e materialidade do delito, ou, ainda, da ocorrência da extinção da punibilidade, o que não é a hipótese dos autos.
Frise-se que, ao menos neste momento processual, não há elementos seguros que atestem a inexistência do crime de violação de domicílio ou a atipicidade da conduta, como pretende o impetrante.
Sobre a questão, trago o reforço da jurisprudência pátria:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Estando a denúncia embasada em dados fáticos que demonstrariam a realização de diversos expedientes fraudulentos, não é possível o acolhimento da tese de atipicidade da conduta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STF - RHC: 120413 RS , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014).
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. - Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação de plano da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade (TJ-MG - HC: 10000140135856000 MG , Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 28/05/2014, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2014).
No tocante à afirmação de que a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é inidônea, uma vez que o decisum está pautado, exclusivamente, na premissa de que o paciente ostenta vasta lista de antecedentes criminais, melhor sorte não lhe assiste.
Como se vê, o juízo mostrou, dentre outros fundamentos, a necessidade da segregação cautelar, para garantir a ordem pública, demonstrada pelo fato de que o paciente possui outros registros criminais, inclusive, pelo descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida em seu desfavor.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, que o paciente possui as seguintes anotações: 1) autos n. 16248-83.2010.811.0042 (Código 168959), em que foi denunciado, juntamente com outro coacusado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal; 2) medidas protetivas de urgência n. 1019234-09.2020.811.0041 (Código 11348664), as quais foram deferidas em favor de sua ex-convivente, KETILY MATOS MACEDO.
Em relação ao registro criminal referente ao crime de roubo, a despeito de o impetrante asseverar que o processo se estende por, aproximadamente, 10 (dez) anos, não trouxe aos autos nenhum documento comprovando que o elastério processual se deu, exclusivamente, por culpa do Poder Judiciário.
No tocante à anotação referente ao procedimento da Lei Maria da Penha, tratam-se de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher alheios aos fatos trazidos neste writ, de modo que não há se falar na identidade entre os registros.
Fixadas tais premissas, não se extrai, por ora, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente.
O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” [STJ – HC n. 473.991/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6a Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019].
Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção.
Por derradeiro, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para substituir a prisão cautelar por medidas cautelares alternativas.
Não desconsidero que não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Entretanto, a constrição cautelar do paciente se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, revelando-se incabível sua substituição por medidas cautelares mais brandas.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 129, § 9.o E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NA LEI N.o 11.343/2006, E NOS ARTS. 24-A E 28, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL [...] ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da prisão preventiva especialmente em razão do descumprimento das medidas protetivas impostas ao Paciente, do fundado receio de reiteração delitiva, bem como para preservar a integridade física e psicológica da Vítima, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar do Acusado. Precedentes [...] Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada” (HC 573.068/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular – notadamente sobre os registros criminais do paciente, em especial se o procedimento que deferiu as medidas protetivas em favor de sua ex-convivente ainda permanece vigente –, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.